Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 51068781. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a mesma petição e no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Depois, venham os autos conclusos, inclusive para análise de eventual julgamento conjunto com o agravo de instrumento no 0728421-55.2021.8.07.0000, tendo em vista a similitude dos pedidos e da causa de pedir entre ambos os recursos (reforma da decisão liminar que determinou o bloqueio das matrículas da área objeto da lide), a teor do artigo 55 do Código de Processo Civil. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora